Tribunal: TJES
Processo: 5016491-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016491-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILAS COSTA DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL DEVIDAMENTE CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Silas Costa da Silva contra decisão do juízo da Vara Única de Atílio Vivácqua/ES, proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, que indeferiu pedido de tutela de urgência para reintegração ao concurso público da Polícia Militar. O agravante foi eliminado na fase de investigação social em razão de envolvimento em fato tipificado como furto, ocorrido em 2016, que foi resolvido por meio de acordo de não persecução penal (ANPP), devidamente cumprido e homologado judicialmente. Pleiteia o provimento do recurso para garantir sua reintegração ao certame, com autorização para participação no Curso de Formação de Soldado Combatente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação de candidato na fase de investigação social com base em conduta objeto de ANPP viola o princípio da presunção de inocência; (ii) estabelecer se o cumprimento do acordo de não persecução penal impede a exclusão do candidato do concurso por suposta inidoneidade moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eliminação de candidato com base em conduta objeto de acordo de não persecução penal, sem existência de condenação penal transitada em julgado, afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF/1988.

4. O ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, extingue a punibilidade sem gerar antecedentes ou prejuízo à primariedade do agente, não podendo ser utilizado como fundamento para exclusão de certame público.

5. A conduta imputada ao agravante ocorreu de forma isolada, sem violência ou grave ameaça, foi resolvida consensualmente por meio do ANPP e não possui valor jurídico condenatório.

6. A decisão administrativa que eliminou o agravante baseou-se exclusivamente em cláusula genérica do edital, sem observar os princípios da razoabilidade, da legalidade e da individualização da análise da vida pregressa do candidato.

7. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores reconhece a ilegalidade da exclusão de candidato em investigação social sem condenação penal, mesmo em casos de antecedentes solucionados por acordo penal.

8. A exclusão do candidato aprovado nas demais fases do concurso, sem fundamento jurídico idôneo, representa medida desproporcional e apta a causar dano irreparável à continuidade no certame.

9. A ausência de manifestação do Ministério Público por inexistência de interesse público relevante reforça a inexistência de óbice jurídico à reintegração do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de candidato em fase de investigação social com base em conduta objeto de acordo de não persecução penal homologado e cumprido viola o princípio da presunção de inocência.

2. O cumprimento do acordo de não persecução penal extingue a punibilidade e não pode ser considerado fato desabonador apto a justificar a eliminação de concurso público.

3. A decisão administrativa que desconsidera os efeitos extintivos do ANPP fere os princípios da legalidade, razoabilidade e individualização da análise da vida pregressa do candidato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 28-A, §13.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, AI nº 0634366-08.2022.8.06.0000, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 03.04.2023; TJ-RR, MS nº 90006868520218230000, Rel. Des. Tânia Vasconcelos, j. 11.02.2022; TJES, AI nº 5001916-53.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 09.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SILAS COSTA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Atílio Vivácqua/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela agravante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (ID 10431202), pleiteia o agravante, com base no princípio constitucional da presunção de inocência e no acordo de não persecução penal realizado, a reforma da decisão agravada para conceder a tutela antecipada recursal, a fim de reintegrar o agravante ao certame, permitindo sua participação no Curso de Formação de Soldado Combatente.

Decisão liminar de ID 10511143, ocasião em que foi deferido o

pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo).

Contrarrazões apresentadas no ID 10707570.

A Procuradoria de Justiça entendeu que não restou configurada a necessidade da intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SILAS COSTA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Atílio Vivácqua/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela agravante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (ID 10431202), pleiteia o agravante, com base no princípio constitucional da presunção de inocência e no acordo de não persecução penal realizado, a reforma da decisão agravada para conceder a tutela antecipada recursal, a fim de reintegrar o agravante ao certame, permitindo sua participação no Curso de Formação de Soldado Combatente.

Decisão liminar de ID 10511143, ocasião em que foi deferido o

pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo).

Contrarrazões apresentadas no ID 10707570.

A Procuradoria de Justiça entendeu que não restou configurada a necessidade da intervenção ministerial.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

E, neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido.

O agravante busca sua reintegração ao certame para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, após ser eliminado na fase de investigação social, sob o argumento de conduta desabonadora (furto ocorrido em 2016, quando o agravante tinha 18 anos), baseada no subitem “a”, do item 20.5, do Edital 01 de 07 de junho de 2022:

Será considerado
CONTRAINDICADO
ou
NÃO RECOMENDADO
, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado
;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

Pois bem.

O princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, estabelece que "
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
". No caso em apreço, a eliminação do candidato do concurso público com base em conduta a qual foi objeto de acordo de não persecução penal (ANPP), sem que tenha havido qualquer condenação penal, fere gravemente esse princípio.

O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, tem como um de seus requisitos a
inexistência de violência ou grave ameaça
na conduta praticada pelo agente. No caso do agravante, trata-se de um fato isolado, ocorrido uma única vez, relacionado ao furto no supermercado onde trabalhava.

Segundo o Boletim Unificado nº 30806433, registrado nº 25/11/2016, acostado no ID 52392585 dos autos de origem:

Incidente/Natureza

B01D CRIMES CONTRA PATRIMÔNIO: FURTO: EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL

O fato narrado é situação de Flagrante Delito? NÃO

Histórico do fato

POR DETERMINAÇÃO DO COPOM, DESLOCAMOS AO ESTACIONAMENTO DO BR SUPERMERCADOS PARA ATENDERMOS O SR. LÚCIO (GERENTE DO ESTABELECIMENTO). ESTA NOS INFORMOU QUE O SR. JOSÉ CARLOS (PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO) TERIA FLAGRADO O SR. SILAS UM DE SEUS FUNCIONÁRIOS
SUBTRAIR 05 KILOS DE CARNE BOVINA (CHÃ DE DENTRO)
. QUE OBTEVE AJUDA DE OUTRO FUNCIONÁRIO SR. LUCAS ONDE ESCONDERAM O PRODUTO NO COMPARTIMENTO DA MOTONETA BIZ MSW 5526 DE ATÍLIO VIVÁCQUA. QUE O POSSUIDOR DA REFERIDA MOTONETA É O SR. MACIEL FUNCIONÁRIO DA MESMA EMPRESA.

O furto, por óbivo,
não envolveu violência ou ameaça
, o que já demonstra a
baixa gravidade da conduta,
sob o ponto de vista jurídico-penal.

Além disso, o ANPP foi homologado judicialmente e devidamente cumprido,
resultando na extinção da punibilidade do agravante
, conforme na sentença penal acostada no ID 52392589, a qual, com fundamento no art. 28-A, §13, do Código de Processo Penal, declarou extinta a punibilidade de
LUCAS ALAMON ROCHA, SILAS COSTA DA SILVA
e
MACIEL SILVA BRUM
pelo cumprimento das condições impostas para o acordo de não persecução penal.

Dessa forma, não há qualquer condenação penal em curso ou precedente criminal que possa justificar sua exclusão do certame. A decisão administrativa que eliminou o agravante, com base em uma suposta "conduta desabonadora", ignorou a extinção da punibilidade e a manutenção da primariedade, prejudicando o direito do agravante de seguir no concurso com base em um fato juridicamente superado e sem condenação.

Relembro que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um mecanismo legal que visa a solução consensual de conflitos. A Lei prevê, expressamente, que a homologação e cumprimento integral desse acordo resultam na extinção da punibilidade, sem gerar efeitos prejudiciais à primariedade ou à idoneidade do indivíduo. Assim, é equivocado utilizar o cumprimento de tal acordo como argumento para eliminar o candidato.

A eliminação do agravante sob essa justificativa não apenas é desproporcional, mas também
atenta contra a própria lógica do ANPP, que visa promover a resolução eficiente de conflitos de baixa gravidade sem penalizar de forma excessiva o agente
. A celebração do acordo, portanto, não deve, de forma alguma, ser considerada um indicativo de má conduta moral ou fator de desqualificação para o exercício de cargo público.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR.
ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 01. Cuida-se de Agravo de Instrumento que visa a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em sede de Ação Ordinária (Processo nº 0204068-82.2022.8.06.0167), ajuizada pelo agravante em face do Estado do Ceará e da Fundação Getúlio Vargas. Em suas razões, a agravante refere-se, em suma, que apesar de não responder a inquérito judicial ou ter decisão criminal condenatória transitada em julgado, foi eliminado do certame na fase de investigação social. 02. O cerne da questão trazida à discussão no presente recurso cinge-se em analisar se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência na Ação Ordinária proposta pelo (a) agravado (a) e que indeferiu pedido do agravante no sentido de que o mesmo fosse mantido no certame para provimento do cargo de Policial Militar regido pelo Edital nº 01 - Soldado PMCE, de 27/07/2021. Cumpre aferir se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida antecipatória, sem que se faça uma avaliação definitiva do mérito da demanda (art. 300, CPC). 03. Em análise ao caso concreto, se observa ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório do direito alegado, na medida em que demonstrou que a sua desclassificação parece estar eivada de vício, uma vez que consta dos autos que o promovente, à época das investigações noticiadas nos autos,
realizou "Acordo de Não Persecução Civil e Penal" o qual foi homologado pelo Ministério Público e posteriormente todos arquivados (pgs. 232/250), o que se tem por demonstrado a boa-fé do suplicante naquelas questões, bem como preservado a sua presunção de inocência
. Com efeito,
esta situação, num primeiro momento, nos permite inferir a ausência de qualquer juízo definitivo de condenação do agravante e a consequente ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame, dada a aplicação do princípio constitucional de inocência (
art. 5º, LVII, da CF/88). Precedentes. 04. O outro requisito, perigo da demora, também resta observado, tendo em vista o prejuízo que recairá sobre a parte autora com a sua exclusão prematura do certame. 05. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer o Agravo de Instrumento para dar-lhe provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 03 de abril de 2023 DESEMBARGADOR PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE Relator

(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0634366-08.2022.8.06.0000 Sobral, Relator: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - AGENTE PENITENCIÁRIO - CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL -
EXISTÊNCIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL HOMOLOGADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– JURISPRUDÊNCIA DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA.

(TJ-RR - MS: 90006868520218230000, Relator: TÂNIA VASCONCELOS, Data de Julgamento: 11/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001916-53.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: LUIZ GUILHERME PALMA DE ALMEIDA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS – CFSD/2018. NÃO RECOMENDAÇÃO INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIOLAÇÃO PRESUNÇÃO INOCÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Nada obstante à alta importância cívica da vida pregressa dos pretendentes a cargos, funções ou empregos na Administração Pública, nosso ordenamento jurídico, por apego irrestrito ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), condiciona ao trânsito em julgado das decisões condenatórias o reconhecimento da inidoneidade moral apta a legitimar a eliminação no concurso público. 4. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o Agravo Interno. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5001916-53.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001916-53.2021.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 09/12/2021)

Ressalto, ainda, que a decisão agravada se mostrou superficial e genérica ao desconsiderar as peculiaridades do caso concreto. O magistrado de 1º grau limitou-se a afirmar que o edital do concurso estabelecia critérios e requisitos para a investigação social e que o autor não teria apresentado provas suficientes de irregularidade no certame. No entanto, a análise não abordou de forma aprofundada os argumentos trazidos pelo agravante, especialmente no que se refere à aplicação do princípio da presunção de inocência e à inexistência de uma condenação penal que pudesse fundamentar sua eliminação.

Ao não adentrar no mérito da questão, a decisão de 1º grau ignorou o fato de que a eliminação com base em uma conduta objeto de acordo penal sem condenação
contraria os princípios constitucionais que regem os concursos públicos, notadamente a legalidade e a razoabilidade
.

Além disso, a decisão não ponderou adequadamente que o fato que motivou a investigação social ocorreu apenas uma única vez, há mais de oito anos, quando o candidato tinha apenas 18 anos de idade, evidenciando a
desproporcionalidade da medida
.

Outrossim, saliento que o perigo de dano é evidente, na medida em que o agravante, já aprovado em todas as fases anteriores do concurso, incluindo exame intelectual, teste físico, avaliação psicológica e exames de saúde, é impedido de prosseguir no certame e participar do Curso de Formação de Soldado Combatente. A sua exclusão sem justa causa acarretará prejuízos irreversíveis, uma vez que o concurso segue seu trâmite e a conclusão do processo pode ocorrer após a realização do curso, o que tornaria inócua uma eventual decisão final favorável.

É importante ressaltar que, caso o agravante não seja reintegrado ao certame de imediato, perderá a oportunidade de completar o curso de formação e, consequentemente, o direito de ser nomeado e empossado no cargo público. A morosidade processual, somada à manutenção de sua eliminação, resultaria em grave prejuízo ao seu direito de participar de forma justa e isonômica do concurso público.

Por fim, as contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, embora bem articuladas, não trazem elementos jurídicos inovadores ou suficientes para infirmar os fundamentos adotados na decisão liminar anteriormente proferida. As teses defensivas —
centradas na legalidade da eliminação com base no edital, na exigência de idoneidade moral e na jurisprudência atinente à investigação social
— já foram devidamente enfrentadas e superadas na análise inicial da tutela recursal. Ademais, considerando que o Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse público relevante, não se vislumbra motivo para revisão do entendimento já firmado.

Pelo exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para,
ratificando a decisão liminar
, suspender os efeitos do ato administrativo que declarou o autor contraindicado na etapa de investigação social, determinando que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO proceda à imediata reintegração ao certame regulado pelo edital nº 01/2022 - CFSD 2022/PM/ES, ficando assegurado ao autor a participação em todas as demais etapas do concurso, incluindo-se o curso de formação, nomeação e/ou posse, desde que atendidos os demais requisitos normativos, como determinado na decisão liminar proferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria posta sob o crivo desta Terceira Câmara Cível.

Rememoro que trata-se de agravo de instrumento interposto por
SILAS COSTA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo agravante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões recursais (ID 10431202), pleiteia o agravante, com base no princípio constitucional da presunção de inocência e no acordo de não persecução penal realizado, a reforma da decisão agravada para conceder a tutela antecipada recursal, a fim de reintegrar o agravante ao certame, permitindo sua participação no Curso de Formação de Soldado Combatente.

Decisão liminar de ID 10511143, ocasião em que foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo).

Contrarrazões apresentadas no ID 10707570, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça entendeu que não restou configurada a necessidade da intervenção ministerial (ID 12646671).

A eminente relatora, Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, proferiu voto no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento para, ratificando a decisão liminar, suspender os efeitos do ato administrativo que declarou o autor contraindicado na etapa de investigação social, determinando que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO proceda à imediata reintegração ao certame regulado pelo edital nº 01/2022 - CFSD 2022/PM/ES, ficando assegurado ao autor a participação em todas as demais etapas do concurso, incluindo-se o curso de formação, nomeação e/ou posse, desde que atendidos os demais requisitos normativos, como determinado na decisão liminar proferida.

Sua Excelência destacou, em suma, que:

“(...) O princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, estabelece que "
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
". No caso em apreço, a eliminação do candidato do concurso público com base em conduta a qual foi objeto de acordo de não persecução penal (ANPP), sem que tenha havido qualquer condenação penal, fere gravemente esse princípio.

O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, tem como um de seus requisitos a
inexistência de violência ou grave ameaça
na conduta praticada pelo agente. No caso do agravante, trata-se de um fato isolado, ocorrido uma única vez, relacionado ao furto no supermercado onde trabalhava.

Segundo o Boletim Unificado nº 30806433, registrado nº 25/11/2016, acostado no ID 52392585 dos autos de origem:

Incidente/Natureza

B01D CRIMES CONTRA PATRIMÔNIO: FURTO: EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL

O fato narrado é situação de Flagrante Delito? NÃO

Histórico do fato

POR DETERMINAÇÃO DO COPOM, DESLOCAMOS AO ESTACIONAMENTO DO BR SUPERMERCADOS PARA ATENDERMOS O SR. LÚCIO (GERENTE DO ESTABELECIMENTO). ESTA NOS INFORMOU QUE O SR. JOSÉ CARLOS (PROPRIETÁRIO DO ESTABELECIMENTO) TERIA FLAGRADO O SR. SILAS UM DE SEUS FUNCIONÁRIOS
SUBTRAIR 05 KILOS DE CARNE BOVINA (CHÃ DE DENTRO)
. QUE OBTEVE AJUDA DE OUTRO FUNCIONÁRIO SR. LUCAS ONDE ESCONDERAM O PRODUTO NO COMPARTIMENTO DA MOTONETA BIZ MSW 5526 DE ATÍLIO VIVÁCQUA. QUE O POSSUIDOR DA REFERIDA MOTONETA É O SR. MACIEL FUNCIONÁRIO DA MESMA EMPRESA.

O furto, por óbivo,
não envolveu violência ou ameaça
, o que já demonstra a
baixa gravidade da conduta,
sob o ponto de vista jurídico-penal.

Além disso, o ANPP foi homologado judicialmente e devidamente cumprido,
resultando na extinção da punibilidade do agravante
, conforme na sentença penal acostada no ID 52392589, a qual, com fundamento no art. 28-A, §13, do Código de Processo Penal, declarou extinta a punibilidade de
LUCAS ALAMON ROCHA, SILAS COSTA DA SILVA
e
MACIEL SILVA BRUM
pelo cumprimento das condições impostas para o acordo de não persecução penal.

Dessa forma, não há qualquer condenação penal em curso ou precedente criminal que possa justificar sua exclusão do certame. A decisão administrativa que eliminou o agravante, com base em uma suposta "conduta desabonadora", ignorou a extinção da punibilidade e a manutenção da primariedade, prejudicando o direito do agravante de seguir no concurso com base em um fato juridicamente superado e sem condenação.

Relembro que o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um mecanismo legal que visa a solução consensual de conflitos. A Lei prevê, expressamente, que a homologação e cumprimento integral desse acordo resultam na extinção da punibilidade, sem gerar efeitos prejudiciais à primariedade ou à idoneidade do indivíduo. Assim, é equivocado utilizar o cumprimento de tal acordo como argumento para eliminar o candidato.

A eliminação do agravante sob essa justificativa não apenas é desproporcional, mas também
atenta contra a própria lógica do ANPP, que visa promover a resolução eficiente de conflitos de baixa gravidade sem penalizar de forma excessiva o agente
. A celebração do acordo, portanto, não deve, de forma alguma, ser considerada um indicativo de má conduta moral ou fator de desqualificação para o exercício de cargo público.

(...)

Ressalto, ainda, que a decisão agravada se mostrou superficial e genérica ao desconsiderar as peculiaridades do caso concreto. O magistrado de 1º grau limitou-se a afirmar que o edital do concurso estabelecia critérios e requisitos para a investigação social e que o autor não teria apresentado provas suficientes de irregularidade no certame. No entanto, a análise não abordou de forma aprofundada os argumentos trazidos pelo agravante, especialmente no que se refere à aplicação do princípio da presunção de inocência e à inexistência de uma condenação penal que pudesse fundamentar sua eliminação.

Ao não adentrar no mérito da questão, a decisão de 1º grau ignorou o fato de que a eliminação com base em uma conduta objeto de acordo penal sem condenação
contraria os princípios constitucionais que regem os concursos públicos, notadamente a legalidade e a razoabilidade
.

Além disso, a decisão não ponderou adequadamente que o fato que motivou a investigação social ocorreu apenas uma única vez, há mais de oito anos, quando o candidato tinha apenas 18 anos de idade, evidenciando a
desproporcionalidade da medida
.

Outrossim, saliento que o perigo de dano é evidente, na medida em que o agravante, já aprovado em todas as fases anteriores do concurso, incluindo exame intelectual, teste físico, avaliação psicológica e exames de saúde, é impedido de prosseguir no certame e participar do Curso de Formação de Soldado Combatente. A sua exclusão sem justa causa acarretará prejuízos irreversíveis, uma vez que o concurso segue seu trâmite e a conclusão do processo pode ocorrer após a realização do curso, o que tornaria inócua uma eventual decisão final favorável.

É importante ressaltar que, caso o agravante não seja reintegrado ao certame de imediato, perderá a oportunidade de completar o curso de formação e, consequentemente, o direito de ser nomeado e empossado no cargo público. A morosidade processual, somada à manutenção de sua eliminação, resultaria em grave prejuízo ao seu direito de participar de forma justa e isonômica do concurso público.

Por fim, as contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo, embora bem articuladas, não trazem elementos jurídicos inovadores ou suficientes para infirmar os fundamentos adotados na decisão liminar anteriormente proferida. As teses defensivas —
centradas na legalidade da eliminação com base no edital, na exigência de idoneidade moral e na jurisprudência atinente à investigação social
— já foram devidamente enfrentadas e superadas na análise inicial da tutela recursal. Ademais, considerando que o Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse público relevante, não se vislumbra motivo para revisão do entendimento já firmado (...).

Na sequência, o exímio Desembargador Carlos Simões Fonseca acompanhou o voto de relatoria.

Pois bem, não obstante os judiciosos fundamentos lançados pelo voto de relatoria, entendo de forma diversa.

O agravante busca sua reintegração ao certame para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, após ser eliminado na fase de investigação social, sob o argumento de conduta desabonadora (furto ocorrido em 2016, quando o agravante tinha 18 anos), baseada no subitem “a”, do item 20.5, do Edital 01 de 07 de junho de 2022:

Será considerado
CONTRAINDICADO
ou
NÃO RECOMENDADO
, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado
;

(...).

A investigação social é fase imprescindível em concursos públicos voltados à área de segurança pública, com previsão expressa nos editais e respaldada por jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Trata-se de etapa eliminatória autônoma, voltada à apuração da idoneidade moral e da conduta social dos candidatos, especialmente para cargos que exigem elevado padrão ético, como é o caso da função policial militar.

A comissão responsável goza de discricionariedade técnica para avaliar a compatibilidade entre o histórico do candidato e o exercício da função pública almejada, desde que respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade e motivação — o que, no caso, foi devidamente observado.

No presente caso, a contraindicação do agravante fundamentou-se em elementos concretos colhidos pela Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, notadamente:

(...) por ter sido constatado o envolvimento do candidato no BU nº 30806433, como acusado pelo crime de furto em estabelecimento comercial, sendo conduzido à Delegacia de Polícia, resultando no Processo nº 0000044-44.2017.8.08.0060, da Vara Única de Atilo Vivacqua/ES, no qual foi enquadrado no crime de furto qualificado, celebrando um acordo para a não persecução penal (...).

Ressalto que a simples ausência de condenações criminais não é suficiente para assegurar a aprovação do candidato na fase de investigação social, pois esta não se restringe ao exame de antecedentes penais, mas engloba a análise global da vida pregressa, do convívio social e dos valores demonstrados pelo candidato.

Ao Poder Judiciário não cabe substituir-se à Administração Pública em juízo de valor sobre critérios técnicos estabelecidos em edital, salvo evidente abuso de poder ou violação a direito líquido e certo — o que não se verifica no presente caso.

A exclusão do candidato, embora possa gerar desconforto pessoal, decorreu de procedimento regular, com base em critérios objetivos previstos no edital e na legislação correlata, não se revelando desproporcional ou arbitrária.

Diante do exposto, pedindo vênia a eminente e culta relatora, inauguro divergência para
CONHECER
e

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY